Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734324-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA DE MELLO LEAL EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de pedido de levantamento de alvará apresentado pela autora/apelante SANDRA DE MELLO LEAL (ID 75780423), para que seja deferido o levantamento dos valores incontroversos depositados pela requerida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 73412224 e ID 73412228). No caso, por meio da petição de ID 73412224 e comprovantes de depósito de ID 73412228 e 73412227, a requerida juntou aos autos “comprovante de pagamento da condenação, incluindo danos morais e honorários”, no valor total de R$5.736,60. Diante do referido pagamento dos valores incontroversos, a autora/apelante realizou pedido de expedição de alvará (ID 73561559), reiterado no ID 75780423. Após regular intimação, a requerida/apelada apresentou petição no ID 76285115 informando que não se opõe ao levantamento dos valores incontroversos. Nesse quadro, defiro o pedido retro. Expeça-se alvará eletrônico para transferência de R$5.215,09 (cinco mil duzentos e quinze reais e nove centavos) com acréscimos legais, se houver, para a conta corrente de titularidade da parte autora no. 01007013-3, agência 1637, junto ao Banco Santander, conforme indicação no ID 75780423. Quanto aos honorários de sucumbência de R$521,51 (quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos), devem ser transferidos do seguinte modo: i) o valor de R$ 260,75 (duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), com acréscimos legais, se houver, para Vitor Oliveira Dib, conta corrente 21864-2, agência 3476-2, junto ao Banco do Brasil e ii) a outra metade para o escritório de advocacia peticionante, também no valor de R$ 260,75 (duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), com acréscimos legais, se houver, na conta corrente 81402-9, agência 0522, junto ao Banco Itaú, CNPJ 02.719.536/0001-97. Após, aguarde-se o transcurso dos prazos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator